Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-13.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a regularidade da contratação, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.
Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000019-13.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C DANOS MORAIS E
MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR
– CONTRATAÇÃO POR TELEFONE COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍ
CITO E DO DEVER DE
REPARAÇÃO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a regularidade da contratação, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco o dever de indenizar por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação Declaratória
de
Inexistência
de
Relação Jurídica
e
Débito c/c Danos Morais
e Materiais c
om Pedido Liminar

julgada improcedente
, com condenação da
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A
apelante afirma que
“não é uma ligação telefônica de 1min
49 seg.
que legitima o negócio jurídico diante de uma pessoa idosa e vulnerável”
.

Pede o provimento do Recurso para que seja deferida a indenização pleiteada e a restituição do valor em dobro.

Contrarrazões
no ID.
239883758
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A ré
anexou áudio da suposta contratação e
observa-se q
ue
, a
consumidor
a foi devidamente identificada
e recebeu uma explicação clara e detalhada
sobre as condições do produto
, havendo, inclusive a
concordância expressa da
autor
a
, ora
apelante, quanto aos descontos
realizados
em
seu benefício previdenciário
.

Portanto,a apelada
se desincumbiu do ônus de comprovar anegociação, o que afasta a arguição de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por dano moral.

Cumpre ressaltar que o fato
da
autora ser idosa
por si só não o enquadra no conceito de incapaz para praticar atos da vida civil.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o julgador considera suficiente o conjunto probatório existente nos autos para formar sua
convicção, não configura cerceamento de defesa a não realização de perícia grafotécnica pretendida pelo autor (princípio do livre convencimento motivado).

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos e, portanto, não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1000401-09.2022.8.11.0008, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO DE SEGURO COMPROVADO PELA PARTE RÉ – LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSOS PROVIDOS
.

Comprovada a contratação do seguro, são devidos os descontos realizados na conta corrente do autor, que, portanto, não tem direito à indenização por dano
moral”.

(N.U 1016097-20.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

Pelo exposto,
nego provimento

ao

Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024